Tribunal: STF
Processo: RE 1595400
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Elesbão Veloso - PI, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 6) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 4):

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. DOENÇA DE CROHN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Elesbão Veloso contra decisão que concedeu medida de urgência determinando o fornecimento do suplemento nutricional MODULEN à autora, portadora de Doença de Crohn, enquanto perdurar a necessidade.
2. A decisão agravada está amparada em documentos médicos e nutricionais que comprovam a necessidade e a imprescindibilidade do suplemento nutricional para o tratamento da agravada, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. 
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no cumprimento do direito à saúde, sendo facultado ao autor da demanda litigar contra qualquer um deles, sem a obrigatoriedade de incluir todos no polo passivo da ação (Tema 793 do STF e Tema 106 do STJ). 
4. A inclusão do Estado do Piauí no polo passivo não é condição para o cumprimento da medida urgente, podendo o município buscar eventual ressarcimento conforme as regras de repartição de competências. 
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida em sua integralidade.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 23, inciso II; 30, inciso VII; 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1º, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 6, fls. 9, 11 e 14):

[...]
Assim, da exegese dos referidos dispositivos constitucionais, inferiu-se que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde não pode ser exigida e custeada apenas por um ente público, in casu pelo Município de Elesbão Veloso, sobretudo quando se pleiteia o fornecimento de medicamentos excepcionais, como no caso em apreço. 
Isso porque, a Impetrante se encontrava internada no Hospital Infantil Lucídio Portela na cidade de Teresina-PI, como fazem provas os documentos juntados pela própria autora, sendo, portanto, sendo imprescindível a inclusão do Estado do Piauí ao polo passivo da presente demanda. 
Ocorre [que] o Juízo de 2º grau, entendeu que a inclusão do Estado do Piauí no polo passivo não é condição para o cumprimento da medida urgente, podendo o município buscar eventual ressarcimento conforme as regras de repartição de competências, com base no Tema 793 do STF e no Tema 106 do STJ. 
Todavia, tal entendimento não pode prosperar.
[...]
Pelo disposto nos arts. 7º, XIII, 16, X, 17, III, e 18, V, X, XI e XII, da Lei 8.080/90, que estabelecem a repartição de competências entre de cada ente da federação, cabe aos Municípios apenas o atendimento dos procedimentos de baixa complexidade, e pela aquisição de medicamentos da Farmácia Básica, conforme Portaria Ministerial 1.555, de 30.07.2013, e Portaria Ministerial nº 2.981, de 26.11.2009. 
Ao Estado do Piauí coube a responsabilidade pelos procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, medicamentos de custo elevado, executando supletivamente as ações de saúde (art. 16, III, da Lei nº 8.080/90), bem como pela aquisição de medicamentos de caráter excepcional (Portaria Ministerial 2577, de 27.10.2009) e o tratamento fora do domicílio (Portaria SAS nº 55, de 24.02.1999). 
[...]
Por fim, como a questão trazida a juízo está afeta ao princípio da reserva do possível, dentro das limitações orçamentárias do Poder Executivo, não é passível de solução mediante ordem judicial deferida em sede de ação judicial, sob pena de infração ao princípio da separação dos Poderes e às normas constitucionais que dispõem acerca de finanças públicas.
[...]

Por força da decisão de admissibilidade do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDoc 8), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A principal controvérsia agitada na peça recursal está em saber se o Estado do Piauí deveria ter sido incluído no polo passivo da relação jurídico-processual, uma vez que “a referida despesa vem sendo suportada exclusivamente pelo Município de Elesbão Veloso/PI desde 12 de março de 2024” (eDoc 6, fl. 12).

Ocorre que a abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável, porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral, nos termos do que determina o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, o fragmento do recurso extraordinário no qual o requisito foi abordado pelo Município de Elesbão Veloso - PI (eDoc 6, fl. 7):

[...]
d) Da Repercussão Geral 
O presente recurso atende aos requisitos da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e art. 1.035 do CPC, tendo em vista que: 
1. Relevância econômica: A questão envolve a oneração desproporcional de município de pequeno porte com medicamentos de alto custo, impactando diretamente o orçamento público e a prestação de outros serviços essenciais; 
2. Relevância jurídica: Discute-se a correta interpretação dos arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da Constituição Federal quanto à repartição de competências na área da saúde; 
3. Relevância social: A definição clara das competências evita a judicialização excessiva e garante a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. 
Portanto, resta claro o atendimento da repercussão geral.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
 
Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Finalmente, e apenas como obiter dictum, faço lembrar que ao Município de Elesbão Veloso - PI assistiria a faculdade de pleitear, em face do Estado do Piauí, na via administrativa ou judicial própria, caso entendesse pertinente, o ressarcimento das despesas realizadas.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de recurso interposto em ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Súmula n. 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente